Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-58.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003158-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO FALIMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DOS JUROS. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Cruzeiro do Sul S/A contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face do Estado de Mato Grosso, sob alegação de premissa equivocada quanto à incidência de juros moratórios após a decretação da falência e da liquidação extrajudicial. A embargante sustenta que o art. 124 da Lei nº 11.101/2005 determina a suspensão da fluência dos juros após a quebra, condicionando eventual cobrança à suficiência do ativo da massa falida, e afirma que o art.
9º, II, da mesma lei limita a atualização do crédito à data da decretação da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou premissa equivocada ao interpretar os
arts
. 9º, II, e 124 da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à distinção entre fluência e exigibilidade dos juros moratórios posteriores à decretação da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado distingue adequadamente a fluência dos juros moratórios de sua exigibilidade, esclarecendo que o art. 124 da Lei nº 11.101/2005 não determina a suspensão automática dos juros após a quebra, mas apenas condiciona sua exigibilidade à suficiência do ativo da massa falida.

A decisão embargada interpreta a exclusão dos juros posteriores à falência como condição resolutiva, e não suspensiva, permitindo a continuidade da fluência dos juros até eventual insuficiência do ativo apurado.

O acórdão embargado aplica corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.764.396/PE, segundo a qual, na liquidação extrajudicial e no procedimento falimentar, os juros posteriores à quebra não têm sua fluência interrompida, sendo excluídos apenas se o ativo for insuficiente para satisfação do passivo.

O art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 não afasta a incidência de juros posteriores à decretação da falência,
pois a atualização do crédito até a data da quebra não impede que os juros posteriores sejam considerados para fins de apuração do crédito sujeito à condição de pagamento.

Os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais invocados pela embargante não divergem do entendimento adotado no acórdão embargado, pois também condicionam o pagamento dos juros posteriores à suficiência do ativo da massa falida.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração concreta de vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II, 1.022, parágrafo único, e 1.023, §2º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 9º, II, e 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.764.396/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.119941-9/001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.112023-9/001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos em epígrafe, em que figura como parte contrária o ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos foram opostos com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob alegação de que o acórdão embargado teria adotado premissa equivocada quanto à incidência de juros no curso do processo falimentar.

Sustenta a embargante que o acórdão concluiu pela impossibilidade de afastamento dos juros computados após a decretação da liquidação extrajudicial, com fundamento no artigo 124 da Lei nº 11.101/2005. Afirma, contudo, que o referido dispositivo determina a suspensão da fluência dos juros a partir da decretação da falência, condicionando eventual cobrança posterior à suficiência do ativo da massa falida após o encerramento do processo falimentar.

Argumenta, ainda, que o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 prevê que a habilitação do crédito deve observar a atualização até a data da decretação da falência, reforçando a impossibilidade de incidência de juros posteriores. Aduz, por fim, que a suspensão da fluência dos juros visa preservar a possibilidade de pagamento igualitário aos credores, quanto ao principal atualizado e aos juros computados até a data da quebra.

Em apoio às alegações, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelações Cíveis nº 1.0000.21.119941-9/001 e nº 1.0000.23.112023-9/001).

Certificado o decurso do prazo legal em 22 de maio de 2026, sem manifestação do embargado, nos termos do ar
t.
1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega que o acórdão embargado teria incorrido em
premissa equivocada
ao firmar a desnecessidade da aplicação de juros apenas até a data da quebra, permitindo, segundo alega, a aplicação de juros de forma infinita, em prejuízo ao concurso de credores e em dissonância com os dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Sem razão a embargante.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado
não afirmou
que os juros moratórios deveriam incidir de forma
ilimitada e perpétua após a decretação da falência. A decisão embargada, com precisão técnica, distinguiu a
fluência
dos juros da sua
exigibilidade
, estabelecendo que a exclusão dos juros posteriores à quebra configura
condição resolutiva
, e não suspensiva.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou, em seu voto condutor, que:

"O art. 124 da Lei de Falências não determina a suspensão automática da fluência dos juros moratórios a partir da decretação da quebra ou da liquidação extrajudicial. O que o dispositivo estabelece é uma condição resolutiva para a exigibilidade dos juros posteriores à falência, condicionando seu pagamento à suficiência do ativo da massa falida após a satisfação dos credores subordinados."

E, ainda, com apoio no julgamento do REsp 1.764.396/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão embargado assentou a seguinte tese vinculante:

"Na liquidação extrajudicial, tal como no procedimento falimentar, são devidos juros moratórios anteriores à decretação da quebra, e os que lhes são posteriores, além de não terem a fluência interrompida, serão excluídos somente se o ativo apurado for insuficiente para o pagamento dos passivos."

O acórdão embargado foi ainda mais explícito ao afastar a tese da suspensão automática dos juros, esclarecendo que:

"A distinção é fundamental: enquanto a condição suspensiva impede o exercício do direito até que o evento futuro e incerto se realize, a condição resolutiva permite o exercício pleno do direito, subordinando sua extinção à ocorrência do evento futuro e incerto."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado
não partiu de qualquer premissa equivocada
. Ao contrário, adotou interpretação tecnicamente precisa e alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo com rigor os conceitos de fluência e exigibilidade dos juros moratórios no processo falimentar.

A embargante invoca o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, para sustentar que o crédito habilitado deve ser atualizado apenas até a data da decretação da falência, como se isso confirmasse a suspensão automática dos juros.

Contudo, o acórdão embargado já enfrentou expressamente esse argumento, consignando que:

"O artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 determina que a habilitação de crédito deve conter 'o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação'. A atualização mencionada no dispositivo compreende não apenas a correção monetária, mas também os juros incorridos até a data da quebra, cuja cobrança posterior fica condicionada à existência de ativo suficiente."

Não há, portanto, qualquer omissão ou premissa equivocada a ser corrigida neste ponto.

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio acórdão embargado analisou os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais colacionados pela embargante — os mesmos ora reiterados nos presentes embargos de declaração —, concluindo que tais julgados, em verdade,
confirmam
o entendimento adotado no acórdão embargado, e não o contradizem.

Nesse sentido, o acórdão embargado expressamente consignou:

"Observe-se que os precedentes mencionados pela própria agravante reconhecem que os juros posteriores à falência ficam condicionados à suficiência do ativo, não sendo automaticamente excluídos.
A expressão 'não incidem
após sua decretação' deve ser compreendida no contexto da ordem de pagamento no concurso de credores, e não como suspensão da fluência temporal dos juros para fins de apuração do crédito."

Assim, a reiteração dos mesmos precedentes em sede de embargos de declaração não tem o condão de demonstrar qualquer vício no julgado, revelando, na verdade, a intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de vícios específicos do julgado, quais sejam:
obscuridade, contradição ou
omissão
(artigo 1.022, incisos I e II, do CPC)
ou erro material
(parágrafo único do mesmo dispositivo).

No caso em exame, a embargante não aponta, com precisão, qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a
irresignação da embargante com o resultado do julgamento
, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa.

A alegada "premissa equivocada" não configura vício declaratório. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, com fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A discordância da embargante com as conclusões do julgado não se traduz em obscuridade, contradição ou omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026